Tribunal: STF
Processo: ARE 1127074
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LEI Nº 8.623/93. COMPENSAÇÃO. COISA JULGADA. Enquanto não decidido definitivamente acerca da possibilidade de o Sindicato promover a execução coletiva, não se poderia exigir dos substituídos que promovessem as execuções individuais. Assim, o prazo prescricional deve ser contado a partir da data em que solvida a controvérsia. A Segunda Seção desta Corte decidiu que, em fase de liquidação de sentença, devem ser compensados exclusivamente os aumentos concedidos aos servidores, por força das Leis n.ºs 8.622/93 e 8.627/93, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos Embargos de Declaração opostos em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 22.307-7/DF. Não obstante, há uma particularidade no caso concreto, a impedir a adoção de tal orientação jurisprudencial. Com efeito, a decisão exequenda é omissa no tocante à possibilidade de compensação do reajuste de 28,86% com aqueles decorrentes da aplicação da Lei n.º 8.627/93, devendo ser preservada a coisa julgada” (eDOC 135 – ID: 69b983d9, p. 1)



    No recurso extraordinário interposto pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 39, § 1º; 93, IX; e 97, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o reajuste de 28,86% deve ser compensado pelas Leis nº 8.622/1993 e nº 8.627/1993.



    Alega-se que, no caso, há que se relativizar a coisa julgada para adequar o título exequendo à orientação do Supremo Tribunal Federal no que se refere à compensação do reajuste de 28,86%.



    Argumenta-se que o título judicial vedado a compensação do reajuste de 28,86% com a Lei nº 8.627/93, em especial, seu art. 4º, restou interpretando a Lei nº 8.627/93 de forma equivocada, ao não observar as compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pela mesma lei (eDOC 163 – ID: 19fe7119, p. 17).



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação dos temas 339, 360, 494 e 660 da repercussão geral (eDOC 5), o Tribunal de origem entendeu que o acórdão impugnado não destoa dos precedentes indicados (eDOC 327 - ID: 392f0a50).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Conforme relatado, a recorrente sustenta, em síntese, que o título executivo, ao vedar a compensação dos valores devidos a título do percentual de 28,86% com os reajustes determinados pelas Leis nº 8.622/93 e 8.627/93, é inconstitucional e, portanto, inexigível, nos termos do art. 741, parágrafo único, do CPC/73.



    De fato, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o reajuste de 28,86% conferido aos servidores militares deveria ser estendido aos servidores civis da União, mas devendo ser observadas as compensações dos reajustes concedidos e a limitação temporal da Medida Provisória 2.131/2020. Essa foi a tese definida em sede de repercussão geral no RE 584.313, de minha relatoria:



    “Estende-se o reajuste de 28,86% aos servidores militares contemplados com índices inferiores pelas Leis 8.622/1993 e 8.627/1993, já que se trata de revisão geral dos servidores públicos, observados, entretanto, as compensações dos reajustes concedidos e a limitação temporal da Medida Provisória 2.131/2000, atual Medida Provisória 2.215-10/2001.” (RE 584.313 QO RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, PJ 6.10.2010, Tema 340)



    Esse entendimento é anterior ao próprio julgamento da repercussão geral, tendo sido enunciado na Súmula 672:



    “O reajuste de 28,86%, concedido aos servidores militares pelas leis 8622/1993 e 8627/1993, estende-se aos servidores civis do Poder Executivo, observadas as eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais.” (Enunciado publicado no DJ 3.6.2004)



    A Súmula 672 foi convertida na Súmula Vinculante 51 na sessão plenária de 18.06.2015, mantendo o mesmo enunciado.



    No ponto, o Tribunal de origem consignou que não há previsão no título exequendo sobre a compensação do reajuste de 28,86% com aqueles derivados do reposicionamento determinado pelas Leis n.º 8.622/1993 e nº 8.627/1993, o que impede que seja realizada a compensação em sede de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “No que tange ao reajuste de 28,86%, a Segunda Seção desta Corte decidiu que, em fase de liquidação de sentença, devem ser compensados exclusivamente os aumentos concedidos aos servidores, por força das Leis n.ºs 8.622/93 e 8.627/93, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos Embargos de Declaração opostos em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 22.307-7/DF. Por ocasião desse julgamento, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que as supramencionadas Leis instituíram uma revisão geral de remuneração, no patamar de 28,86%, de modo que esse reajuste deve ser estendido a todos os servidores públicos federais, tanto civis como militares. Nesse sentido, foi editada a Súmula n.º 672: 'O reajuste de 28,86% concedido aos servidores militares pelas Leis 8622/1993 e 8627/1993, estende-se aos servidores civis do poder executivo, observadas as eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais'. 



    (...)



    Não obstante, há uma particularidade no caso concreto, a impedir a adoção de tal orientação jurisprudencial. Com efeito, a decisão exequenda é omissa no tocante à possibilidade de compensação do reajuste de 28,86% com aqueles decorrentes da aplicação da Lei n.º 8.627/93. Nessa perspectiva, não há como prosperar a alegação da Universidade de que inexistem diferenças devidas àquele título.



    (...)



    Conquanto o artigo 741, parágrafo único, do CPC, preveja a possibilidade de o devedor questionar, via embargos, a exigibilidade do título executivo, quando fundado em aplicação ou interpretação de lei ou ato normativo considerado incompatível com a Constituição pelo Supremo Tribuno Federal, este não é o caso dos autos, pois não houve o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei que embasou o reconhecimento do direito das exequentes ao reajuste pleiteado, ou da interpretação a ela conferida, existindo somente divergência jurisprudencial. 



    (...)



    A vingar a pretensão da Universidade de atribuir a qualquer decisão do e. Supremo Tribunal Federal força rescisória, estar-se-á esvaziando o princípio da segurança jurídica das decisões transitadas em julgado, tornadas imutáveis pela coisa julgada. Embora reconheça a necessidade de compensação do reajuste de 28,86% com aqueles derivados do reposicionamento determinado pelas Leis n.ºs 8.622/93 e 8.627/93, a ausência de previsão no título exequendo impede que se a proceda na via executiva, sob pena de ofensa à coisa julgada, não sendo o caso de sua relativização” (eDOC 134 – ID: 2552eee5, p. 7-13 – grifo nosso)



    Assim, verifico que a decisão contraria a jurisprudência do Supremo, sumulada desde 2004 e reafirmada em sede de repercussão geral em 2010, tendo se tornado entendimento vinculante para o Poder Judiciário e a própria administração a partir de 2015, que condiciona o direito pleiteado pelos servidores às compensações previstas na Súmula Vinculante.



    Dessa forma, a decisão recorrida deve observar o disposto na Súmula Vinculante 51 (“o reajuste de 28,86%, concedido aos servidores militares pelas Lei 8622/1993 e 8627/1993, estende-se aos servidores civis do poder executivo, observadas as eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais”), na execução de sentença, de modo a apurar o valor efetivamente devido.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar a decisão recorrida e determinar que nova seja proferida em observância com o teor da Súmula Vinculante nº 51.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente